Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714739-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MIX IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por MIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA em face do Acórdão de no 1727006, complementado, em julgamento de Embargos de Declaração, pelo Acórdão de no 1807875, proferidos pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, ao dar parcial provimento ao Recurso Inominado interposto Fábio Jorge Farinha, autor do processo de origem (no 0718888-75.2022.8.07.0020) e ora interessado, contra a sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, o referido feito, condenou a Reclamante ao pagamento de indenização por danos materiais. Conforme narrado na inicial, a Reclamante entende que o julgado reclamado violou diversos dispositivos legais (arts. 7o, 9o,10, e 373, todos do Código de Processo Civil - CPC e os arts. 2o, 3o e 31 da Lei no 9.099/95), bem como “dissídio jurisprudencial” no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.734.343/MG, REsp 1.340.800/CE e AgInt no AREsp n. 751.507/SP), porquanto seria imprescindível prova pericial para constatar a origem da infestação de percevejos/pragas no imóvel adquirido da Reclamante pelo autor do processo de origem, de modo que não seria possível o julgamento do recurso com fundamento na teoria da causa madura. Requereu o “provimento” da Reclamação, “a fim de reformar o v. Acórdão e RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial Civel para conhecer, processar e julgar esta causa”. É o relatório. Decido. A presente reclamação é idêntica àquela veiculada no processo de no 0710909-54.2024.8.07.0000, sob minha relatoria e que foi despachada no dia 03/04/2024, para providências da Reclamante acerca do recolhimento das custas ou comprovação de sua hipossuficiência financeira. Consoante consulta aos autos, a Reclamante havia endereçado a presente reclamação ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou o encaminhamento do feito a esta Corte, nos termos da decisão de ID 57869623, p. 113. Contudo, antes que fosse efetivada a providência determinada pelo STJ, a Reclamante formulou a mesma Reclamação, distribuindo-a a esta colenda Câmara de Uniformização, sob o no 0710909-54.2024.8.07.0000, acima mencionada. Está presente, pois, a litispendência, haja vista a repetição de ação já em curso, com completa identidade de seus elementos. É o que dispõe o Código de Processo Civil: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. Tal circunstância impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito, de acordo com o art. 485, inciso V, do CPC, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do CPC, c/c o art. 198, inciso I, do RITJDFT, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, por litispendência. Sem custas e sem honorários advocatícios. Transitada em julgada, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2024 20:11:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador